Tribunal: TJES
Processo: 5015453-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015453-12.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. K. R. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 302 DO CPC. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta em face de G. K. R., deu parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, mas modulou os efeitos da decisão para preservar a eficácia da tutela de urgência e da sentença até a data do julgamento, afastar a restituição dos valores ou fármacos já fornecidos e distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta contradição e omissão, ao argumento de que a improcedência do pedido e a revogação da tutela antecipada imporiam a incidência do art. 302 do CPC, com responsabilização objetiva da parte autora e condenação desta ao pagamento integral da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao afastar a incidência do art. 302 do CPC, apesar de reconhecer a improcedência do pedido de fornecimento futuro do medicamento; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do julgado, com preservação dos efeitos pretéritos da tutela provisória, justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado não reconhece a improcedência integral e retroativa do pleito autoral, nem revoga a tutela provisória com efeitos ex tunc.

O colegiado modula os efeitos da decisão porque o caso envolve tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista, em contexto de divergência jurisprudencial contemporânea ao deferimento liminar, o que autoriza a preservação dos efeitos concretos da tutela anteriormente concedida, com fundamento na boa-fé objetiva e na proteção da confiança legítima.

A decisão distingue a licitude da recusa contratual para o fornecimento futuro do fármaco da preservação dos efeitos pretéritos da tutela, adotando técnica de cessação ex nunc da obrigação.

A manutenção dos efeitos favoráveis à parte autora no período anterior ao julgamento, com afastamento de restituição de valores ou medicamentos fornecidos sob amparo jurisdicional válido, impede o reconhecimento de vitória integral da operadora.

O resultado híbrido do julgamento sustenta a conclusão pela sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, e legitima a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do art. 302 do CPC e afasta sua incidência, porque a responsabilidade objetiva ali prevista não se aplica quando a decisão final modula os efeitos da tutela para resguardar situações consolidadas pela boa-fé.

O julgado não confunde a disciplina da sucumbência com a responsabilidade por prejuízos decorrentes de tutela provisória, pois reconhece que o fornecimento realizado até o julgamento não configura prejuízo indenizável, já que ocorreu sob ordem judicial eficaz à época.

A pretensão da embargante busca reformar a tese jurídica adotada pelo colegiado para fazer retroagir integralmente a improcedência, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

2. A modulação dos efeitos da decisão, com preservação ex nunc dos efeitos pretéritos da tutela provisória fundada em boa-fé objetiva e confiança legítima, afasta a incidência do art. 302 do CPC.

3. A manutenção dos efeitos favoráveis à parte autora em período anterior ao julgamento impede o reconhecimento de sucumbência integral da parte ré e autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível n. 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível n. 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível n. 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015453-12.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
G. K. R.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que, nos autos da Apelação Cível interposta pela ora Embargante contra G. K. R., conheceu e deu parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, modulando, contudo, os efeitos da decisão para manter a eficácia da tutela até o julgamento e distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, conforme relatado, a Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão teria reconhecido a improcedência dos pedidos autorais e a revogação da tutela antecipada, o que deveria atrair a incidência do art. 302 do Código de Processo Civil, imputando à parte autora a responsabilidade objetiva pelos prejuízos e o ônus integral da sucumbência. Alega, outrossim, que a condenação da operadora ao pagamento proporcional de honorários advocatícios subverte a lógica processual, uma vez que teria sagrado-se vencedora na demanda.

Contudo, não assiste razão ao Embargante, visto que suas alegações revelam nítido inconformismo com a
ratio decidendi
e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os Embargos de Declaração são via processual inadequada.

A insurgência da embargante parte de uma premissa fática e decisória imprecisa. O acórdão embargado não afirmou, de forma pura e absoluta, que todo o pleito autoral era improcedente desde o seu nascedouro, tampouco operou a revogação da tutela provisória com efeitos retroativos plenos (
ex tunc
).

Ao revés, este colegiado, atento às peculiaridades do caso concreto — que envolve o tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista e um cenário de anterior divergência jurisprudencial —, optou pela modulação dos efeitos da decisão. É dizer: reconheceu-se a licitude da exclusão contratual para o fornecimento futuro do fármaco, mas preservou-se a higidez dos efeitos concretos da tutela de urgência e da sentença até a data do julgamento, com fundamento na existência de divergência jurisprudencial contemporânea ao deferimento liminar, na boa-fé objetiva e na proteção da confiança legítima.

Nesse contexto, a alegação de "vitória total" da UNIMED não encontra amparo no teor do julgado. Houve, sim, êxito predominante da operadora no ponto principal prospectivo (cessação da obrigação de fornecer o medicamento), mas remanesceu a manutenção dos efeitos favoráveis à parte autora quanto ao período pretérito, com o afastamento expresso de qualquer dever de restituição de valores ou fármacos. Esse resultado híbrido sustenta, sob o prisma lógico e jurídico, a conclusão pela sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, justificando a distribuição proporcional dos ônus estabelecida no acórdão.

Não assiste razão à embargante ao invocar a omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 302 do CPC. O acórdão enfrentou o tema de forma direta e exauriente, consignando que a responsabilidade objetiva ali prevista não se aplica quando a decisão final, em vez de simplesmente revogar a medida, modula seus efeitos para resguardar situações consolidadas pela boa-fé.

Cumpre salientar que o julgado não confundiu as categorias jurídicas da sucumbência (art. 85 do CPC) com a responsabilidade por prejuízos advindos da tutela provisória (art. 302 do CPC). Ao decidir que o fornecimento realizado até o julgamento não é passível de repetição, o acórdão afastou a premissa de "prejuízo indenizável" pela parte autora, uma vez que o recebimento do medicamento deu-se sob amparo jurisdicional válido à época.

Dessa forma, a tentativa de deslocar automaticamente a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais com base no art. 302 do CPC esbarra na fundamentação adotada pelo Colegiado. Se a Embargante discorda da tese jurídica de que a modulação dos efeitos afasta a incidência do referido dispositivo, deve manejar o recurso vertical adequado, e não pretender que este Tribunal reforme seu próprio entendimento por meio de aclaratórios.

Vale consignar, por fim, que a técnica de julgamento utilizada preferiu uma fórmula de cessação
ex nunc
da obrigação, mantendo hígidos os efeitos pretéritos da liminar. Diferentemente do que sustenta a Embargante, não houve uma "revogação da liminar" nos moldes tradicionais que acionariam a responsabilidade retroativa, mas sim o reconhecimento da licitude da recusa da operadora a partir da publicação do acórdão.

À evidência, a pretensão da Embargante é a revisão do julgado para que a improcedência retroaja integralmente, pretensão esta que foi expressamente rejeitada na fundamentação do voto vencedor. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.